Tribunal: TJMT
Processo: 1015921-17.2016.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015921-17.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[TERESINHA CELIA DE MESQUITA - CPF: 425.524.941-53 (EMBARGANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA URV - CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA INADMISSÍVEL - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Acórdão que reconheceu a inexistência de defasagem salarial com base na reestruturação da carreira.

2.

Recurso da parte autora/embargante para que seja declarada a necessidade de apuração de defasagem em liquidação de sentença.

3.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição ou ainda suprir omissão encontrada.

4.

Insubsistência dos aclaratórios para rediscussão de matéria já decidida, que, em verdade, é mera discordância com o resultado da decisão, inadmissível na estreita via dos Embargos.

5.

Embargos conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
TERESINHA CELIA DE MESQUITA
contra o acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao agravo interno para retificar a decisão monocrática e reconhecer a ocorrência da prescrição.

Sustenta, em linhas gerais, a ocorrência de
contradição e obscuridade
, assim fundada:
“Sem a comprovação na fase de conhecimento, primeiro, se efetivamente houve perda decorrente da errônea conversão da URV, e, segundo, se essa perda foi expressamente incorporada pela superveniente da carreira, não é possível de estabelecer a edição da referida lei com marco temporal. Desse modo, não havendo a abertura de instrução para essa prova na fase conhecimento, só na fase de liquidação de sentença será possível se aferir se, efetivamente, houve perda decorrente da conversão da URV e se essa perda foi absorvida pela lei da reestruturação da carreira”.

Contrarrazões pela manutenção do acórdão embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos, conheço dos embargos.

Eis a ementa do acórdão embargado:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRAÇA DE URV. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DO DIREITO EM DECORRÊNCIA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

É consentâneo que a reestruturação da carreira absorve o direito à implantação ou percepção decorrente do percentual de 11,98% sobre os vencimentos relativos à URV (Lei n° 8.880 de 27/5/1994), conforme ocorreu no caso em apreço. Matéria firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral.

2. Recurso conhecido e provido.

Pois bem. O móvel processual em exame serve para impugnar os vícios de obscuridade, contradição, omissão ou de erro material. Nos dois primeiros, são destinados a permitir o esclarecimento da decisão judicial; na omissão, tem por fim a integração da decisão e; no último, a correção de erro material, consistentes em equívocos (materiais) sem conteúdo decisório propriamente dito, por exemplo, erros de grafia, de nome, valor e etc., conforme hipóteses enumeradas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Ou seja, é um meio imantado aos contornos acima delineados, sendo, pois, inviável o seu manejo para rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

No caso, a parte embargante defende a necessidade de liquidação de sentença para apuração de eventual defasagem salarial, ao argumento que somente com a abertura da fase de instrução poderão ser feitas as constatações suficientes a afastar a necessidade de pagamentos de eventuais diferenças.

Insta pontuar que os pontos necessários à fundamentação da causa de decidir estão devidamente debatidos no acórdão embargado.

Deste modo, claramente, quer a parte embargante, por via transversa, a rediscussão do julgado, sendo os argumentos analisados e rechaçados.

Extrai-se, pois, que as razões se mostram incompatíveis com a rígida e restrita via dos embargos.

Portanto, sem que incorra nas mencionadas deficiências de questão fundamental à argumentação desenvolvida, impõe-se o não acolhimento dos aclaratórios, uma vez que se mostra na contramão da função jurídico-processual, pois, ao fim e ao cabo, são puramente inconformismo com o resultado e rediscussão da matéria, o que não se admite.

Nesse sentido, a jurisprudência em dicção aos limites do artigo 1022, Código de Processo Civil:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Consoante a literalidade do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir eventual erro material. 2. O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp 1338942/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 10/03/2020, DJe 13/03/2020)

AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Agravo Regimental recebido como embargos de declaração em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. 2. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso protocolado. 2. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado. 3. Embargos declaratórios rejeitados. (AgRg no AgRg no AREsp 1608004/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020)

Registra-se, ainda, que não há a obrigação de abordar sobre todos os pontos suscitados, e sim de relevância ao deslinde, quer dizer, que revelam a
ratio decidendi
. Da mesma sorte, afasta-se a invocação de
contradição externa
em comparativo com outros julgados ou do próprio entendimento da parte. (Precedentes: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020; EDcl no AgInt no AREsp 1460489/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020; AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1619066/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020)

A par disso, analisando os presentes embargos - com a aparente justificativa do mencionado vício – quer a parte embargante, por via transversa, o reexame da matéria.

À guisa de conclusão, não há nenhum dos casos de cabimento listados nos incisos I, II e III, do artigo1.022 do Código de Processo Civil.

Em face do exposto,
rejeito
os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022